Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-59.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703081-59.2024.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO EMBARGADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E S P A C H O Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer acerca dos embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (MPT) no ID 74780882. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora